Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I – A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud é admitida, quando evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir a referida pesquisa.
II - A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis.
III – Na demanda, constata-se que a credora não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede o deferimento da consulta ao Infojud. Mantida a r. decisão nesse ponto.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.